Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737987-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MOURA MARTINS, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 32010442, que informa que “até o presente momento não foi realizado pelo MM. Cartório o levantamento das restrições de circulação lançadas sobre os veículos relacionados”, comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo acerca da decisão de ID 31248135 (oficiada em 06/12/2021 – ID 110648186 do processo originário), que deferiu o pedido em questão. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator